Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702398-81.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JAQUELINE PORTILHO QUEIROZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, INC. V, CPC. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BANCO. INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TESTE. FRAUDE. CDC. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Amoldando-se o caso dos autos a uma das exceções, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do CDC são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. As movimentações financeiras se deram apenas por colaboração da correntista, que obedeceu aos comandos dos golpistas e instalou um aplicativo (Anydesk) que permitiu o acesso remoto ao seu aparelho celular. Os dados de segurança intransferíveis foram disponibilizados exclusivamente pela correntista, apesar de ser advertida pela instituição financeira, o que afasta seu dever de reparar os prejuízos. 4. Constatada a falta de nexo de causalidade, mas a culpa exclusiva da correntista e a ausência de defeito na prestação dos serviços, aplica-se a excludente do artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o cabimento de indenização decorrente de falha na prestação de serviços. Colaciona julgado do STJ em abono à sua tese. II – O preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Entretanto, o recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A parte recorrente registrou ciência do acórdão inserto no ID 53668951 no dia 24/11/2023, conforme consta no sistema do PJE. Nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 27/11/2023 e terminou no dia 18/12/2023. Contudo, o apelo especial foi interposto apenas no dia 17/4/2024 (ID 58053383), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Cumpre ressaltar que o Agravo de ID 54392497, não conhecido por ser incabível (ID 56980514), não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso especial. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA CORTE LOCAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DE TODOS OS RECURSOS SUBSEQUENTES. 1. Incidência do óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial. 2. "A interposição de agravo interno contra julgamento colegiado é considerada erro grosseiro, pois o referido meio de impugnação destina-se unicamente a combater decisões proferidas monocraticamente pelo relator, na forma do art. 1.021 do CPC/15" (AgInt no AREsp n. 2023937/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 25/5/2022.) 3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos, de modo que não apenas o recurso especial, mas todos os recursos subsequentes, incluindo este agravo regimental, são intempestivos. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.392.555/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")." (AgInt no REsp n. 2.084.412/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010